Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-79.2021.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000917-79.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURINDA REZENDE BARRETO - CPF: 970.708.231-34 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA –PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO 20.910/32 – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – PROFESSORA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – PERDA SALARIAL DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.o 813/2010 – DIREITO AO RECEBIMENTO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 145874349), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedentes
os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do salário
com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C nível 3
, nos termos dos artigos 43 e 44 da Lei Municipal no 813/2010.

Ainda, condenou o requerido a pagar à requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF),
e reconheceu a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda

(04/10/2016).

Dessa sentença, recorreram
a
reclamante e o
Município
reclamado, aquel
a
objetivando
a suspenção do prazo prescricional mediante apresentação de requerimentos administrativos não respondidos ou, alternativamente, pela instauração de procedimento pré-processual (id. 145874351).

Enquanto o Município reclamado,
em suas razões recursais (id. 145874356), alega
,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. E, no mérito, sustenta que a reclamante recebe seus subsídios em respeito ao piso salarial da categoria.

Ao final requer a reforma da sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Con
trarrazões foram apresentadas nos ids. 145874360 e 145874363.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela reclamante não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício
.

Por outro lado,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de cálculos nessa fase, em razão dos documentos anexados neste feito.

Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95, bem como é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ainda, o art. 370 do CPC preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na inicial, a autora é professora da rede municipal de ensino, estando enquadrada, de acordo com a Lei Municipal,
na Classe C, Nível 03.

Aduz que, tem ocorrido erro na aplicação do coeficiente previsto na Lei Municipal no 813/2010, ocasionando à parte autora o prejuízo total no importe de
R$ 57.229,21 (cinquenta e sete mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos)
.

Por esse motivo, buscou a condenação do reclamado ao pagamento correto do salário da reclamante, em conformidade com os coeficientes determinados pela Lei Municipal n° 813/2010.

A MMa. Juíza monocrática homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do salário
com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C nível 3
, nos termos dos artigos 43 e 44 da Lei Municipal no 813/2010.

Ainda, condenou o requerido a pagar à requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data de cada vencimento, acrescidos dos juros moratórios devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF)
e reconheceu a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda

(04/10/2016).

Pois bem,
ocorre que, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
comporta reparos
, na medida em que
houve a suspensão do prazo prescricional com a apresentação de requerimento administrativo por parte da autora
.

Consta do id. no 145874322, a reclamação pré-processual
(Proc. no 1000292-45.2021.8.11.0035),
protocolizada em
31/03/2021,
perante o Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Alto Garças (CEJUSC), em que pedem a correção da ilegalidade perpetrada pelo Município de Alto Garça-MT.

Observa-se, que no bojo desse procedimento, também costa a cópia do requerimento administrativo, protocolado em
01/07/2019
, onde diversas professoras, dentre elas, a autora, requerem a imediata implantação da tabela adequada, bem como o pagamento dos valores retroativos a março de 2012, devidamente corrigidos, destacando ainda que
“o requerimento anterior manejado e reiterado jamais recebeu qualquer resposta desta administração, motivo pelo qual rogamos, desde já, melhor atenção a esta missiva”
(
sic
– id. no 145874322 - Pág. 23).

Verifica-se, também, o parecer da Procuradoria Municipal no
Ofício no 19/2019/GAB/PJM
(id. no
145874322
- Pág. 24/33), favorável ao pedido. Todavia, não consta nenhuma resposta do município quanto ao pleito.

Nos termos do
artigo 1o do Decreto 20.910/32
, “
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. Entretanto, no
artigo 4o
, referido decreto estabelece que “
não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”.

A jurisprudência é uníssona quanto a este entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PAGAMENTO DE PENSÃO – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE PRESCRIÇÃO E ERRO NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES E MARCOS DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4o DO DECRETO 20.910/32 – TESE DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIXADO NAS ADIS 4357/DF E 4425/DF E NO RE 870.947/SE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, que regula o prazo prescricional contra a fazenda pública, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Entretanto, no artigo 4o, referido decreto estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
. Os juros e correção monetária em condenações contra a fazenda pública devem ser fixados segundo o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4357/DF E 4425/DF e no RE 870.947/SE, não havendo reparo a ser feito, quando respeitados tais julgados. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0015785-13.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FLUÊNCIA A PARTIR DA DECISÃO FINAL NÃO IMPUGNADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1.
O requerimento administrativo não interrompe o prazo prescricional, tão somente o suspende. 2. O prazo prescricional volta a fluir de onde foi suspenso, a partir da decisão final não impugnada no processo administrativo, in casu, do indeferimento administrativo
. 3. Transcorrido prazo superior há 5 (cinco) anos entre a data do nascimento da criança e o ajuizamento da ação, ainda que considerados a suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo e seu termo, opera-se o fenômeno da prescrição, o que, na hipótese, acarretou a extinção do feito nos termos do art. 487, II do CPC/2015. (TRF-4 - AC: 5018999-44.2017.4.04.9999, Relator: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 26/02/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Com efeito, afasto a prescrição da pretensão inicial.

Da detida análise dos autos, tenho que os coeficientes previstos na Lei Municipal no 813/2010 não têm sido aplicados ao subsídio da reclamante, conforme restou demonstrado através das fichas financeiras juntadas aos autos (id. no 145874304 ao id. no 145874318), bem como do parecer da Procuradoria do Município, que reconhece que o problema está ocorrendo.

Dessa forma, verifica-se dos autos, que a Lei Municipal no 813/2010, que versa sobre o Plano de Cargos e Salários dos servidores do Município de Alto Garças-MT, não está sendo corretamente aplicada, causando perdas salarias e prejuízos financeiros a eles.

In casu
, não há prova efetiva de que o pagamento foi efetuado da forma prevista na Lei Municipal no 813/2010, ônus que cabe ao Ente Público requerido. Portanto, a parte promovida não satisfez seu encargo probatório quanto à existência dos fatos extintivos do direito da parte autora.

Nesse sentido, em caso análogo, a Terceira Câmara Cível, já decidiu:

APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – LEI 11.738/08 DECLARADA CONSTITUCIONAL POR MEIO DA ADI 4.167/DF – EFEITOS A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011 – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – PADRÃO REFERENCIAL ATINENTE AO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO – VALORES INFORMADOS ANUALMENTE PELO MEC – INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO REAJUSTAMENTO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL ACERCA DA PROGRESSÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – OBEDIÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DE CADA INADIMPLEMENTO – JUROS MORATÓRIOS DE 0,5% A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOOS EM 10% DO VALOR APURADO (ART. 20 § 4o, DO CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(APELAÇÃO N.
4546/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, Julgado em 30/03/2016).

Assim, legítimo o direito da parte autora a percepção dos subsídios, respeitando-se, respectivamente, os coeficientes dados pelos artigos 43 e 44 da Lei no 813/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Alto Garças).

Deste modo, após análise das razões recursais declinadas pelo município reclamado, em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, inalcançável a sua pretensão recursal, devendo ser mantida a sentença.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pela reclamante para

afastar
a prescrição das diferenças salariais.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do Município reclamado
para manter os demais termos da sentença recorrida, na conformidade com o artigo 46 da Lei no 9.099/95. Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022